Tribunal: TJBA
Processo: 0083231-24.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0083231-24.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELENITA SANTANA BESSA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO APENAS AO ESTADO DA BAHIA. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº
0083231-24-2011-805-0001
, de
Sa
lvador
, sendo Apelante

HELENITA SANTANA BESSA

e Apelad
o

E
STADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1